Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705385-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSULT - BRAS CONSULTORIA TECNICA DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: PAULO EDUARDO MARINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por PAULO EDUARDO MARINS DA SILVA, declarou a decadência do direito do autor em relação ao pedido principal, de obrigação de reparar supostos danos no piso e no revestimento do imóvel adquirido em 2014, mas afastou o mesmo instituto em relação ao pedido indenizatório subsidiário, no tocante às perdas e danos, por caracterizarem obrigação condenatória. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 23572664), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo originário no 0722048-39.2020.8.07.0001, cuja publicação ocorreu em 24/03/2021, tendo o magistrado sentenciante resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator